Tribunal: STJ
Processo: 1015888-16.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728830 - SP(2024/0317450-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DOS DIAMANTES
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA MENDES DA SILVA - SP388352
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA VALERETTO BRAGA
ADVOGADOS
: ARESLAYNE RODRIGUES SANTOS - SP453110
SANDRA CAJÉ DE ARAÚJO MARQUES - BA076501
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO PREEXISTENTE. TESE DISSOCIADA DO QUE FOI
DECIDIDO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido na decisão recorrida.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/03/2026
30/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 58e4719e-bbf4-496b-8ca6-b803b8009973

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728830 - SP(2024/0317450-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DOS DIAMANTES
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA MENDES DA SILVA - SP388352
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA VALERETTO BRAGA
ADVOGADOS
: ARESLAYNE RODRIGUES SANTOS - SP453110
SANDRA CAJÉ DE ARAÚJO MARQUES - BA076501
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO
DE DECISÃO PREEXISTENTE. TESE DISSOCIADA DO QUE FOI
DECIDIDO. SÚMULA 284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido na decisão recorrida.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
de CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA DOS
agravo interno
DIAMANTES contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento, com o fim de reconhecer o direito à
gratuidade da justiça, em decorrência da presunção legal que beneficia a pessoa física, e, assim,
determinar o retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça, para julgamento da apelação, como se
entender de direito.
O agravante sustenta que a decisão monocrática teria concedido a gratuidade de
justiça em afronta à preclusão e à coisa julgada formal, porque o Tribunal de Justiça já teria
indeferido o benefício e não haveria indicação de fatos novos ou documentos supervenientes que
autorizassem revisão.
Defende que a presunção relativa da declaração de pobreza não seria suficiente sem
comprovação idônea, que os documentos apresentados seriam pretéritos e incapazes de
demonstrar hipossuficiência, e que o histórico de recolhimento regular de custas ao longo do
processo teria evidenciado capacidade econômica.
Aduz que o Tribunal de origem já teria reconhecido, em juízo fático-probatório, a
inexistência de elementos para a concessão, e que a decisão monocrática teria desconsiderado
esse exame e ultrapassado os limites da cognição, ao acolher o pedido sem base probatória.
Documento eletrônico VDA55110339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:54
Código de Controle do Documento: 10ad9638-f970-411d-8cab-458ff4141519

Assinala que a manutenção da benesse sem lastro fático mínimo teria implicado
violação à isonomia processual, ao favorecer indevidamente a parte contrária, razão pela qual
requer a revogação da gratuidade e o restabelecimento do entendimento do Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
O agravante afirma que a decisão monocrática teria deferido a gratuidade de
1.
justiça em desrespeito à preclusão e à coisa julgada formal, uma vez que o Tribunal de Justiça já
a teria rejeitado e não haveria notícia de fatos novos ou documentos supervenientes que
autorizassem sua revisão.
Sustenta que a presunção relativa decorrente da declaração de pobreza não bastaria
sem comprovação idônea, que os documentos apresentados seriam pretéritos e insuficientes para
demonstrar hipossuficiência, e que o histórico de recolhimento regular de custas ao longo do
feito indicaria capacidade financeira.
Alega que o Tribunal de origem já teria concluído, com base em exame fático-
probatório, pela ausência de elementos aptos à concessão, e que a decisão monocrática teria
ignorado essa análise e extrapolado os limites da cognição ao acolher o pedido sem suporte
probatório.
Ressalta que a manutenção do benefício sem lastro mínimo de fatos teria acarretado
ofensa à isonomia processual, por favorecer indevidamente a parte adversa, razão pela qual
requer a revogação da gratuidade e a restauração do entendimento do Tribunal de Justiça.
O recurso não comporta conhecimento.
A parte aponta, em seu recurso, o despacho de fls. 356-357 (e-STJ), como sendo
decisão prévia do Tribunal de Justiça, em que já teria analisado os requisitos para a concessão da
gratuidade processual e os refutado.
No entanto, o despacho mencionado é, exatamente, aquele que se fez referência na
decisão recorrida. Nele, não há decisão do Tribunal de Justiça acerca do pedido de gratuidade,
mas, tão somente, indicação de que teria ocorrido a preclusão do tema, o qual já teria sido
decidido pelo Juízo de primeira instância - fundamento, todavia, afastado pela decisão ora
impugnada, nos termos da jurisprudência do STJ.
Assim, a tese disposta no agravo interno atrai a incidência da
("
Súmula 284/STF
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
"), aplicada por analogia, visto que as razões estão
a exata compreensão da controvérsia
dissociadas do que foi decidido, configurando-se a deficiência de fundamentação.
Confiram-se, na jurisprudência desta Corte: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.269.856/PR,
22/9/2025,
DJEN de
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
30/9/2025; REsp n. 2.196.678/MG,
julgado em
DJEN de
31/3/2025,
3/4/2025.

2. Dispositivo.
Por todo o exposto, não conheço do agravo interno.
Documento eletrônico VDA55110339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:54
Código de Controle do Documento: 10ad9638-f970-411d-8cab-458ff4141519

É o voto.
Documento eletrônico VDA55110339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:53:54
Código de Controle do Documento: 10ad9638-f970-411d-8cab-458ff4141519

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.728.830 / SP
Número Registro: 2024/0317450-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10093926820228260068 10158881620228260068
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELIA APARECIDA VALERETTO BRAGA
ADVOGADOS : ARESLAYNE RODRIGUES SANTOS - SP453110
SANDRA CAJÉ DE ARAÚJO MARQUES - BA076501
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DOS DIAMANTES
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA MENDES DA SILVA - SP388352
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA DOS DIAMANTES
ADVOGADO
: LUCAS DE SOUZA MENDES DA SILVA - SP388352
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA VALERETTO BRAGA
ADVOGADOS : ARESLAYNE RODRIGUES SANTOS - SP453110
SANDRA CAJÉ DE ARAÚJO MARQUES - BA076501
Documento eletrônico VDA55529389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: e9d02586-5e25-4988-8eb6-9e6b5ccd15b4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: e9d02586-5e25-4988-8eb6-9e6b5ccd15b4